Tribunal: TJMT
Processo: 0005627-59.2015.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005627-59.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 430.006.221-87 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO), SOLANGE DA ROSA GOUVEA - CPF: 027.631.731-95 (ADVOGADO), NELSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 136.557.799-68 (APELADO), EUNICE TUDISCO - CPF: 747.805.499-49 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO NISHIKAWA registrado(a) civilmente como MARIO NISHIKAWA - CPF: 115.510.629-68 (APELADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), JOSE CARLOS EMIDIO - CPF: 485.694.969-15 (APELADO), LEONICE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 209.399.571-91 (APELADO), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO), VALDENIZIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 469.024.901-63 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ADELFRANIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 616.751.481-04 (APELADO), JANAINA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 616.749.741-91 (APELADO), MARCOS DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 629.905.431-04 (APELADO), PETRONIO DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 875.416.531-87 (APELADO), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), VONILDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 615.995.571-34 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 800.022.691-04 (APELADO), VANDERLAINE SANTOS DE OLIVEIRA GAUDEANO - CPF: 581.277.471-49 (APELADO), DARIO BARROS GAUDEANO - CPF: 220.588.182-53 (APELADO), EUFRASIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 786.748.321-72 (APELADO), EUDIMARA DEBORA PAGANOTTI DE OLIVEIRA - CPF: 007.925.891-30 (APELADO), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (APELADO), MATHEUS PAGANOTTI DE OLIVEIRA - CPF: 063.774.971-56 (APELADO), JESSICA PAGANOTTI DE OLIVEIRA - CPF: 005.964.192-44 (APELADO), JULIO NISHIKAWA - CPF: 149.736.349-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA DA PROVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO IMPLÍCITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PERÍCIA QUE CONSTITUI O PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTIGOS 579 E 590 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DETERMINAÇÃO QUE SE IMPÕE, INDEPENDENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DAS PARTES OU INTERESSADOS –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Na hipótese, a parte autora, instada a se manifestar quanto aos honorários periciais propostos pelo perito, aduziu fortemente a ausência de condições financeiras para arcar com a despesa, o que não evidencia a desistência da prova, mas verdadeiro pedido implícito da gratuidade da justiça.

O pedido implícito da benesse, que não se confunde com a ausência de pedido, é perfeitamente admitido em nosso ordenamento jurídico, isso porque
constitui direito fundamental previsto constitucionalmente e, por isso, deve ser conhecido ainda que postulado nas entrelinhas de manifestação apresentada pela parte.

Ainda que desistência da prova efetivamente houvesse, não seria o bastante para o reconhecimento da ausência de interesse processual, pois a perícia é própria
do procedimento de demarcação e divisão e, assim, independentemente do requerimento das partes, deve ser realizada a mando do juízo, sob pena de nulidade.

Recurso provido. Sentença desconstituída.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA

nos autos da Ação de Demarcação e Divisão movida em face dos confinantes
NELSON ARAÚJO DA SILVA
,
EUNICE TUDISCO
,
MARIO NISHIKAWA
,
JOSÉ CARLOS EMÍDIO
e
LEONICE OLIVEIRA DE PAULA QUEIROZ
, bem como dos condôminos
VALDENIZIA SANTOS DE OLIVEIRA
,
ADELFRANIO SANTOS DE OLIVEIRA
,
JANAINA DE OLIVEIRA PAULA
,
MARCOS DE OLIVEIRA PAULA
,
PETRONIO DE OLIVEIRA PAULA
,
VONILDA SANTOS DE OLIVEIRA, PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA
,
EUFRÁSIO SANTOS DE OLIVEIRA
e
VANDERLAINE SANTO S DE OLIVEIRA GAUDEANO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Janaina Rebucci Dezanetti
, que, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Aduz,
preliminarmente
, que, apesar de ser servidora pública municipal, não percebe remuneração suficiente para arcar com as custas do recurso sem que importe prejuízos ao sustento próprio e da sua família, fazendo jus, portanto, à concessão da justiça gratuita.

Argumenta,
no mérito
, que para a realização da perícia postulada nos autos deve suportar com os respectivos custos, que, segundo a proposta apresentada pelo
expert
, totalizam o montante de R$37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais).

Afirma que, por não ter condições financeiras para subsidiar a prova, se manifestou
“pela realização de Audiência de Instrução e Julgamento, informando as testemunhas a serem intimadas para o ato”
, cujo pleito, no entanto, não foi acolhido pelo juízo sentenciante, que, de pronto, promoveu a extinção do processo, sem oportunizar a realização de audiência instrutória.

Defende, nestes termos, o equívoco da sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, fundada na falta de pagamento dos honorários periciais, e sem que fosse oportunizada a produção de provas em audiência.

Frisa, ainda, que
“o juiz não pode obrigar a parte de arcar com os honorários periciais, quando comprovado a falta de condições financeiras. Pois, muito embora a Apelante não requereu a justiça gratuita no início do processo, ficou demonstrado que a ‘disparidade’ financeira da Apelante em conseguir arcar com o valor cobrado pelo perito”
(sic).

Requer, com base no alegado, o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para o fim de que seja anulada a sentença combatida e, por conseguinte, determinado
“o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito, com a consequente realização da Audiência de Instrução de Julgamento”
, ou, reconhecendo necessária a realização da perícia, para que
“seja concedida o benefício à nomeação de perito judicial para o caso”

(sic).

Roga, por fim,
pela concessão da
“gratuidade da justiça em relação às custas processuais e bem como pericial”

(
sic,
Id 99032013).

Foi certificada a tempestividade (Id 99032014) e a ausência de contrarrazões pelos apelados (Id 99032015).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que a apelante formulou pedido de gratuidade da justiça, alegando a sua condição de hipossuficiência financeira.

O artigo 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Como visto, não há nada que impeça o conhecimento e a análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal, e, na hipótese dos autos,
o pleito deve ser deferido.

A respeito, bem se sabe que o benefício da gratuidade da justiça ampara aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários do advogado e/ou do perito.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5°, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

O artigo 98 do Código de Processo Civil igualmente dispõe que:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nestes termos, cumpre à parte dita hipossuficiente financeiramente comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que pode ser feito por quaisquer meios, desde que estes retratem a real situação econômica do postulante.

É importante dizer, ainda, que para fazer jus à gratuidade da justiça, a parte não precisa se enquadrar em situação financeira de miserabilidade, bastando, para tanto, que demonstre que os gastos do processo representam comprometimento do sustento regular próprio e/ou da entidade familiar.

Pois bem.

No caso, a apelante anexa às razões recursais cópia do holerite, pelo qual é possível identificar que é servidora pública, lotada junto à Assessoria de Projetos e Processos do Município de Alta Floresta, e, nessa condição, percebe remuneração mensal bruta de R$3.438,56 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Diante disso, e à falta de elementos que apontem outros rendimentos eventualmente recebidos pela apelante, impõe-se reconhecer o direito vindicado e, por conseguinte, conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça, conforme a linha de entendimento adotada por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse
.”
(TJ-MT 10159869620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEFERIMENTO PARCIAL DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.
Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência
, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo
.”
(TJ-MT – AI: 10010296120188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

À

apelante, portanto,
concedo as benesses da gratuidade da justiça
, a fim de que litigue nesta via recursal acobertada pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 do Código de Processo Civil e a Lei nº 1.060/50.

Assim, dispensada a apelante do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo,
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, a meu ver, deve ser acolhida.

Verifica-se que a apelante se volta contra a sentença que pôs fim à ação de divisão e demarcação ao fundamento de que a autora, mesmo intimada, não efetuou o pagamento dos honorários periciais, cuja manifestação se limitou à alegação de hipossuficiência financeira e ao requerimento de audiência de instrução e julgamento, o que reputou caracterizar a desistência da prova pericial, que, dada a sua imprescindibilidade, culminou com a extinção do processo.

De proêmio, vale consignar que o juízo, ao prolatar a sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, assim o fez na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tal dispositivo estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”
.

No caso, porém, não se está a tratar nem de um, nem de outro. A
uma
, porque em nenhum momento se cogitou a ausência de legitimidade da parte autora. A
duas
, porque, mesmo que se reconheça a
desistência
da prova pericial, não se sustenta a perda do interesse processual na situação dos autos.

Da lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]

“O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
.

Na sentença o juízo lançou a seguinte conclusão:

“(...) Assim, considerando-se que a parte autora, apesar de alegar genericamente não possuir condições financeiras para arcar com os honorários periciais (sem a respectiva comprovação de hipossuficiência), não impugnou a proposta, nem tão pouco requereu a concessão da Gratuidade de Justiça, HOMOLOGO a desistência para a realização da prova pericial.

Em consequência, tratando-se de prova legal e indispensável ao deslinde do feito, a qual não pode ser suprida pela produção de prova oral produzida em audiência, impõe-se a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. (...)”
(
sic,
Id 99032010)

Veja-se que a parte autora, ora apelante, quando intimada a dizer sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito, levanta duas questões: a primeira, que
“
não tem condições financeira de arcar com os honorários periciais, tendo em vista que são valores muitos altos e a parte autora não possui condições financeiras para tanto”

(sic);
a segunda, que
“seja marcada audiência de instrução e julgamento para que todas as partes sejam ouvidas a fim de que Vossa Excelência julgue estes autos sem a necessidade de perícia”
(
sic,
99032009).

Dos argumentos invocados pela apelante, não vejo que deflui a desistência da prova, mas um pedido implícito de gratuidade da justiça, tanto que, por todas as vezes que foi chamada a se manifestar quanto aos honorários periciais propostos pelo perito, repisou o mesmo argumento: a ausência de condições financeiras para arcar com a despesa.

O pedido implícito da benesse, que não se confunde com a ausência de pedido, é perfeitamente admitido em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE
. RECURSOS DESPROVIDOS. 01. Por força do disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil, ao autor da ação reivindicatória cumpre comprovar: ‘a) a titularidade do domínio, pelo autor, da área reivindicada; b) a individuação da coisa; e c) a posse injusta do réu’ (Carlos Roberto Gonçalves). 02. ‘Não há confundir o requisito da posse injusta a que se refere o art. 524 do Código Civil com a posse injusta definida no art. 489 do mesmo diploma legal. Aquela é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse 'ad usucapionem'. Não constitui requisito da ação reivindicatória que a posse do réu seja precária, clandestina ou violenta. A posse 'ad interdicta' não constitui obstáculo à procedência da ação de reivindicação. Recurso extraordinário não conhecido’ (RE n. 100.700, Min. Soares Muñoz). 03. De ordinário,
‘é vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte’
(T-4, AgRgEDclAREsp n. 167.623, Min. Luis Felipe Salomão; T-5, AgRgAgRgREsp n. 1.101.077, Min. Laurita Vaz; T-5, AgRgREsp n. 1.095.857, Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Todavia, havendo pedido implícito
- in casu, consistente no fato de a parte ter anexado à defesa ‘declaração de hipossuficiência’ -,
impõe-se a confirmação da sentença concessiva do benefício
.
” (TJ-SC – AC: 20150161799 Campos Novos 2015.016179-9, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 10/12/2015, Segunda Câmara de Direito Civil)

À semelhança, precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – APELO INTERPOSTO PELO RÉU –
AUSÊNCIA DE PREPARO E PEDIDO EXPRESSO DE JUSTIÇA GRATUITA
– RECURSO JULGADO DESERTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO –
ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE FALTA DE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O ÔNUS DA PROPOSITURA DO RECURSO – PEDIDO IMPLÍCITO QUE RESSAI LOGICAMENTE DA CAUSA DE PEDIR – ART. 4º, CAPUT, DA LEI Nº 1.060/50 – DESAPEGO AO MERO FORMALISMO – DECISUM REFORMADO
– AGRAVO PROVIDO – BENEFÍCIO CONCEDIDO. Há que ser
reformado o decisum a quo
que julgou deserta a apelação por
ausência
de preparo e
de pedido expresso de justiça gratuita se, embora implícito, o pedido ressai como um desdobramento lógico das razões recursais, consoante dispõe o art. 4º, caput da Lei nº 1.060/50, a parte poderá fazê-lo mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo desaconselhável, no âmbito do direito processual moderno, o apego ao mero formalismo
.
” (TJ-MT – AI: 00653008220078110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/10/2007, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/10/2007)

Assim, diante da manifestação da parte autora, e muito antes de ceifar o andamento do processo, cabia à magistrada notar a aclamação e, assim, oportunizar à parte que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência, o que acabou por fazê-lo no bojo das razões recursais, demonstrando a condição de carência econômica, tanto que deferido nesta instância
ad quem
.

É de se ponderar, no tocante, que a gratuidade da justiça
constitui direito fundamental previsto constitucionalmente e, por isso, deve ser conhecido ainda que postulado nas entrelinhas de manifestação apresentada pela parte, pois estabelecido o dever estatal de prestar a assistência jurídica integral e gratuita (artigo 5º, LXXIV) e de garantir o amplo acesso à justiça (artigo 5º, XXXV), a Constituição Federal, do mesmo modo, não exigiu expresso requerimento do pretendente ao benefício.

Ademais disso, ainda que desistência da prova efetivamente houvesse, não seria o bastante para o reconhecimento da ausência de interesse processual, pois a perícia é própria
do procedimento de demarcação e divisão e, assim, independentemente do requerimento das partes, deve ser realizada a mando do juízo, sob pena de nulidade.

Vejamos os dispositivos
do Estatuto Adjetivo:

“
Seção II

Da Demarcação

[...]

Art. 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda.

[...]

Seção III

Da Divisão

[...]

Art. 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.”

Nessa linha, também, os precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
AÇÃO DEMARCATÓRIA
. – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. Na exceção de usucapião cabe ao excipiente fazer prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva - Circunstância dos autos em que não atendidos os requisitos à prescrição aquisitiva; e se impõe a reforma da sentença. –
AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE
.
A demarcatória visa fixar novos limites ou aviventar os existentes e por isso é ação que legitima ao polo somente os titulares de domínio. Nela perícia é indispensável para determinar o traçado da linha a ser demarcada. Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer o direito da parte autora para determinar a divisão e demarcação das áreas com a desconstituição da sentença para o regular processamento da demanda com a realização de perícia
. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70077040871 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 30/09/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DEMARCATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DETERMINAR CORRETO TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA
. 1.
De acordo com o artigo 579 do CPC, antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda
. 2. Desta feita,
antes de proferir a sentença, o magistrado deve determinar a realização de minuciosa perícia, para que então, posteriormente, com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual, possa emanar um juízo de segurança a respeito da correta demarcação das terras, objeto do presente litígio
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO – AI: 06807055820198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVISÃO
. SEGUNDA FASE.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA LEVANTAR O TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA
. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada.
Não se cuidando de imóvel georreferenciado, faz-se imprescindível a produção de prova pericial com o objetivo específico de levantar o traçado da linha demarcanda, à luz do disposto no art. 579 do CPC. Sentença desconstituída, para realizar nova prova pericial, nos moldes previstos nos arts. 579 e seguintes do CPC
. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70082112251 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – CORRETA INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA – AUTOR QUE NÃO INDIVIDUALIZOU A ÁREA –
INCERTEZA QUANTO AOS MARCOS DIVISÓRIOS DOS IMÓVEIS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – NECESSIDADE
– SENTENÇA CASSADA –
RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – MEDIÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA – IMPRESCINDIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não sendo possível, a partir das provas produzidas nos autos, estabelecer a localização e limites exatos do imóvel objeto do litígio, necessário de mostra o ajuizamento de prévia ação demarcatória, sem a qual não é possível o pleito possessório, por não atendimento ao requisito da correta individuação do bem.”
(N.U 0000251-97.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

É nestes termos, portanto, que
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para o fim de
decretar
a nulidade da sentença extintiva proferida pelo juízo
a quo
, e, por conseguinte, determinar a retomada do andamento do feito, para o fim de que seja ordenada a realização da perícia, dando cumprimento ao procedimento previsto à espécie ajuizada.

É como voto.

[1]

In
Código de Processo Civil Comentado, 2018, p. 110.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021